Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-43.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Responsabilidade civil - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória – Cumprimento de sentença – Inércia – Presunção de renúncia – Decreto de extinção – Art. 924, IV, do CPC.

A ausência de manifestação do credor para instauração da fase de cumprimento da r. sentença não gera a presunção de renúncia ao crédito, sendo inadmissível a extinção da ação, conforme entendimento

Ementa:
Responsabilidade civil - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória – Cumprimento de sentença – Inércia – Presunção de renúncia – Decreto de extinção – Art. 924, IV, do CPC.

A ausência de manifestação do credor para instauração da fase de cumprimento da r. sentença não gera a presunção de renúncia ao crédito, sendo inadmissível a extinção da ação, conforme entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça.

Sentença anulada. Recurso provido.